Tribunal: TJMT
Processo: 1077998-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077998-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[AIDIR PINTO DA CRUZ - CPF: 241.012.061-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO SEM APLICAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão monocrática na origem (
id. 300632393 - R.I. no 1077998-07.2024.8.11.0001 – 1a TR
), que indeferiu parcialmente o Agravo Interno interposto pelo Embargante.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, não foi apresentada qualquer prova de tentativa administrativa de solução ou de pedido de informação que evidenciasse desídia da empresa na resposta ou retardo injustificado na solução, nos termos da “Conclusão n.o 1/1a TR-TJMT”. Pelo contrário, conforme se verifica dos documentos de id. 273121895 e 273121896, a empresa demonstrou diligência e forneceu os esclarecimentos devidos ao consumidor, não se configurando, portanto, hipótese de dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025